Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ARTIGO 256 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO ABSOLUTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO PARA DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NULIDADE CONSTATADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Dispõe o artigo 256 do Código de Processo Civil que a citação editalícia será feita (i) quando for desconhecido ou incerto o citando; (ii) quando for ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, e (iii) nos demais casos expressos em lei.
2. A disciplina afeta ao tema prescreve que não há necessidade, para que se proceda à citação por edital, de esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Contudo, não se pode descurar do zelo na apreciação do pedido, impondo-se a adoção de providências que comprovem, de fato, a ausência de possibilidade de localização da parte ré.
3. Havendo equívoco na indicação do endereço obtido pelo SISBAJUD para fins de diligência do oficial de justiça, culminando na frustração da atividade citatória, impõe-se a declaração da nulidade da citação por edital e, consequentemente, dos atos decisórios que se sucederam.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.